Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RENOVAÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. INCLUSÃO DE VALORES EXCEDENTES. PRECEDENTES DO STJ. EFICÁCIA EX TUNC DO NOVO ALUGUEL. AJUSTE DE DIFERENÇAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1 É admissível a adição de valores suplementares no ato de cumprimento de sentença em procedimentos de renovação de acordos locatícios, dada a aplicabilidade retroativa do reajuste do aluguel definido pela sentença logo após a conclusão do contrato em vigor, precedente do STJ Recurso Especial n° 1.929.806/SP.
2 A jurisprudência deste Tribunal e do STJ tem se consolidado no sentido de que as diferenças de aluguéis, decorrentes da fixação de um novo valor no âmbito de ação renovatória, devem ser reclamadas e ressarcidas nos próprios autos da ação renovatória, conforme previsto pelo artigo 73 da Lei do Inquilinato, garantindo assim efetividade e celeridade ao cumprimento da sentença.
2.1 A diferença pode ser tanto em favor do locador como do locatário, cabendo seu ajuste na fase de cumprimento de sentença.
3 A incidência de juros de mora sobre as diferenças dos aluguéis vencidos deve observar o trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor do aluguel, em conformidade com a normativa legal e com o entendimento consolidado pelo STJ.
4 AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.